Tribunal: TJBA
Processo: 8000925-26.2022.8.05.0048
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n. 8000925-26.2022.8.05.0048 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE GAVIAO Advogado(s): FRANCISCO TADEU CARNEIRO FILHO APELADO: SILVANA JESUS DE CARVALHO Advogado(s):UEDSON MOREIRA DE ALMEIDA FILHO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. PAGAMENTO DE SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO A SERVIDORA COM JORNADA REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE LEI MUNICIPAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal, postulando o pagamento de vencimentos em valor não inferior ao salário mínimo nacional, independentemente da jornada reduzida de trabalho. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento das diferenças salariais com os devidos encargos legais. Interposto recurso de apelação pelo Município, sobreveio também remessa necessária determinada pelo juízo de origem. II. Questão em discussão 2. 2. Há duas questões em discussão: “(i) saber se é cabível o reexame necessário na espécie, considerando o valor da condenação inferior a 100 salários mínimos; (ii) saber se é constitucional o pagamento de salário inferior ao mínimo nacional para servidor público com jornada de trabalho reduzida, à luz da tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 900.” III. Razões de decidir 3. A remessa necessária não deve ser conhecida, pois a condenação imposta ao ente público não alcança o montante de 100 salários mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC, conforme valores vigentes à época da propositura da ação e da prolação da sentença. 4. O recurso voluntário interposto pelo Município não merece provimento, pois a jurisprudência consolidada do STF, em sede de repercussão geral (RE 964.659/RS - Tema 900), veda expressamente o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo, ainda que para servidores com jornada reduzida. 5. A Lei Municipal nº 220/2008, na parte que autoriza pagamento proporcional ao tempo de trabalho, revela-se materialmente inconstitucional por afrontar os arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal, bem como os princípios da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho (art. 1º, III e IV, da CF/1988). 6. Não restando comprovado o pagamento integral das verbas salariais conforme o salário mínimo nacional, impõe-se a manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento das diferenças, com juros e correção monetária. 7. A ausência de fundamentos para modulação temporal da decisão judicial, diante da prévia fixação da tese pelo STF antes do ajuizamento da ação, impede qualquer limitação de efeitos. 8. O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi corretamente indeferido, por ausência de demonstração de probabilidade de êxito e risco de dano grave, considerando o caráter alimentar da verba pleiteada e a inércia do Município em quitar integralmente os vencimentos. IV. Dispositivo e tese 9. Remessa necessária não conhecida. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É incabível a remessa necessária quando o valor da condenação for inferior ao patamar de 100 salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3º, III, do CPC. 2. É inconstitucional o pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que com jornada de trabalho reduzida, nos termos do Tema 900 do STF. 3. A norma municipal que autoriza pagamento proporcional à jornada de trabalho inferior ao salário mínimo viola os arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal." _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 7º, IV; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II; 496, §3º, III; 1.012; 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 964.659/RS (Tema 900), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.08.2022; TJ-DF, MS 0750120-34.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 26.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000925-26.2022.8.05.0048, tendo como Apelante o Município de Gavião/BA e Apelada Silvana Jesus de Carvalho, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em não conhecer da remessa necessária, conhecer e negar provimento ao recurso do Réu. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator